Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731798-97.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WILSON VAZ BATISTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO WILSON VAZ BATISTA, condenado definitivamente, por incurso no art. 1o, inciso II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/1990, por quarenta e oito vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima, manejou a presente revisão criminal, pugnando: a) O conhecimento da presente revisão criminal, tendo em vista o atendimento do requisito legal do art. 621, I do Código de Processo Penal; b) O deferimento de medida liminar inaudita altera pars para suspender o mandado de prisão de no 0400212- 41.2020.8.07.0015.01.0001-18, emitido pela Vara de Execuções Penais nos autos do processo no. 0400212- 41.2020.8.07.0015 em virtude da condenação transitada em julgado imposta na ação penal de n.o 2013.07.1.001742-2, para resguardar a dignidade do acusado, já com 72 (setenta e dois anos) e estado de saúde delicado, até o julgamento de mérito da revisão criminal; c) Seja julgada procedente a presente revisão criminal para acolher a preliminar de nulidade apontada, reconhecendo a deficiência técnica da defesa do réu e declarar a nulidade da ação penal de no. 2013.07.1.001742-2 a partir do momento imediatamente posterior à prolação da sentença, ordenando-se que o réu, ora requerente, seja intimado pessoalmente do teor do édito condenatório, sendo-lhe assegurado o exercício da prerrogativa recursal prevista no artigo 593, I, c/c artigo 577, todos do CPP; d) no mérito, caso ultrapassada a preliminar de nulidade do processo, requer a correção da dosimetria da pena aplicada na sentença, face à violação ao non bis in idem, nos exatos termos apontados, com a exclusão também da majorante do art. 12, I da Lei 8.137/90, tendo em vista o entendimento doutrinário e jurisprudencial existentes; e) a consequente correção do regime de cumprimento de pena para o aberto com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos da Lei. Com efeito, em liminar, busca o requerente o recolhimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, haja vista que a legalidade do édito condenatório está em debate na presente revisional e é pessoa idosa, com problemas de saúde (hipertensão arterial, estágio II, e dislipidemia mista; atestado médico às fls. 1.028 e 1.029 / PDF). Pois bem. Em que pese não verificar, nesse juízo inicial, eventual irregularidade no curso do processo que culminou na condenação definitiva do requerente por crimes contra a ordem tributária, excepcionalmente, hei por bem deferir o pedido de liminar para obstar o cumprimento imediato de mandado de prisão expedido em desfavor do requerente. Faço-o porque, conforme linhas volvidas, é ele pessoa com idade superior a 70 anos, além de ser hipertenso. Não bastasse, no caso, está em discussão o quanto de pena que lhe fora imposto, o que pode, inclusive, gerar alteração do regime prisional de semiaberto para aberto. Ante o exposto e a fim de evitar o encarceramento precoce do requerente, DEFIRO o pedido de liminar para obstar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, o qual tem por fundamento condenação definitiva referente à Ação Penal n. 2013.07.1.001742-2. Comunique-se. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília / DF, 25 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador